Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725592-33.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): EDUARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS Agravada(s): REGINA COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto =============== DECISÃO ================ Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 159650632), no Cumprimento de Sentença no 0030379-95.2013.8.07.0001, em que contende com REGINA COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, ora agravada, que desconstituiu a penhora determinada pela decisão anterior, ID 153124200 (de veículo não encontrado, sem paradeiro); e quanto ao sistema SNIPER, considerando que visa informações que podem ser obtidas pelo próprio credor, pelo seu ônus processual, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, indeferiu o pedido, e também os demais pedidos (ID 159044109, suspensão da CNH, apuração dos cartões de crédito porventura utilizados pela agravada, suspensão, recolhimento ou cancelamento de passaporte e bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel e TV a cabo existentes no CPF da executada) por considerados desproporcionais e não visarem à satisfação do débito. Em suas razões recursais (ID 48364321), relata que mesmo em embargos de declaração opostos, a decisão recorrida foi mantida, discorreu sobre todo o imbróglio, ressaltando que (1) faltou proatividade do juízo, mesmo diante da comprovação de que os dados da agravada/executada não constam corretamente no processo, citando julgados que entende amparar seu pleito; (2) sobre a ferramenta SNIPER, aduziu que o imóvel objeto da demanda foi transferido para o filho, que transferiu para terceira pessoa, sinalizando para ocultação de patrimônio, sustentando a demora no cumprimento das decisões em seu favor, permitindo que a executada realize manobras para ocultar seu patrimônio. Aponta ausência de pronunciamento acerca das medidas requeridas, com base no art. 139, IV, do CPC, quais sejam suspensão da CNH, oficiado às empresas de cartão de crédito nas bandeiras VISA e MASTERCARD no cpf da devedora, para que apresente extratos de utilização dos possíveis cartões; e bloqueio de serviços de telefonia fixa e móvel/internet/sistema de TV a cabo no mesmo cpf; requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo, considerando a presença de periculum in mora e o fumus boni iuris para manter a penhora do veículo mencionado/especificado, a reforma da decisão agravada, com a determinação de que a executada informe seu atual endereço e também a localização do bem penhorado; realização da busca patrimonial pelo Sistema SNIPER ou outro que esteja disponível no TJDFT, e aplicação do art. 139, IV, do CPC. Preparo recolhido (ID 48364325). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Registre-se, inicialmente, que apesar de o agravante sustentar que não teria havido o pronunciamento acerca das medidas requeridas, com base no art. 139, IV, do CPC, quais sejam suspensão da CNH, oficiado às empresas de cartão de crédito nas bandeiras VISA e MASTERCARD no cpf da devedora, para que apresente extratos de utilização dos possíveis cartões; e bloqueio de serviços de telefonia fixa e móvel/internet/sistema de TV a cabo no mesmo cpf; não é o que se verifica da simples leitura da decisão recorrida, que expressamente, assim se manifestou ao apreciar a petição do ora agravante (ID 159044109): “Assim, deve o exequente diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca das informações acerca de bens do devedor passíveis de penhora. Entretanto, os pedidos de ID 159044109 demonstram-se desproporcionais e não visam à satisfação do débito, motivo pelo qual os indefiro.” É sabido que compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode, a pretexto do Princípio da Cooperação, previsto no art. 6o do CPC, transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução, não se justificando a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” evidenciados tais requisitos que sequer vieram apresentados na peça inicial do agravo, que se limitou a relatar, no item “PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA” (pág. 13/14, “a”) em menção genérica a presença de “periculum in mora” e “fumus boni iuris” somente. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, tendo o ora agravante, em menção genérica, aduzido o risco de não recebimento do seu crédito, inerente a todo o processo de execução/cumprimento de sentença: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Registra-se ainda “prima facie” que sobre o tema utilização da ferramenta SNIPER e excepcionalidade das medidas atípicas do art. 139, IV, do CPC, à luz da jurisprudência recente desta Corte de Justiça, trata-se de medida excepcional: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). IMPLEMENTAÇÃO AINDA NÃO EFETIVADA NO JUÍZO. 1. Os sistemas de consulta de bens e direitos das partes são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Contudo, a disponibilização da ferramenta pelo CNJ não implica em automática disponibilidade de utilização por Juízos deste Tribunal de Justiça, haja vista depender de implementação local e aprendizado, o que, é de se presumir, ocorre paulatinamente. 3. Não se afigura razoável impor ao magistrado de origem a realização de consulta em ferramenta ainda não efetivamente implementada. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1654627, 07375817020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. 2. Embora o SNIPER já tenha sido disponibilizado pelo CNJ para uso dos Tribunais, tal ferramenta ainda está em fase de implementação, sendo que este e. Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, sua utilização no processo em curso. 3. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 4. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. 5. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 6. Seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de busca de bens e valores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CNH. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. NECESSIDADE DAS MEDIDAS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil não pode ser interpretado de forma isolada. É necessário sopesá-lo com as regras e os princípios constitucionais e infraconstitucionais que norteiam o ordenamento jurídico. 3. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.941, declarou a constitucionalidade das medidas constantes no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, que são consideradas válidas desde que não afetem direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. A necessidade da constrição deve estar concretamente justificada. A mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens não é suficiente para justificar a apreensão/suspensão de documentos com o intuito de obstar a prática de atos de cidadania pela parte executada. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1715991, 07119031920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. INCLUSÃO. 1. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV, do CPC, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação. 2. A suspensão da CNH, a apreensão do passaporte ou cancelamento de cartões, não apresenta utilidade alguma para o fim de coagir o devedor a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC. 3. Recurso provido. (Acórdão 1637783, 07189082920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que foi questão submetida a julgamento e afetada sob o rito dos recursos especiais repetitivos – art. 1.036/CPC, Tema 1137/STJ, a possibilidade, ou não, de o magistrado, com esteio no art. 139, IV, do CPC, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, como suspensão da CNH, suspensão de passaporte e outras, com determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão, nos termos do art. 1037, II, CPC, no aguardo da deliberação sobre o tema afetado, com a ressalva de não restar inviabilizada a apreciação de pretensões consideradas urgentes/hipótese de possível perecimento de direito, conforme o voto do Ministro Relator MARCO BUZZI NO REsp 1955539-SP. Quanto à determinação de penhora de veículo automotor quando não existe informação acerca do local onde o bem possa ser encontrado, eis a orientação da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE DA DETERMINAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. CABIMENTO. 1. É inviável determinar a realização de penhora de veículo automotor quando não há informação acerca do local onde o bem possa ser encontrado. (...) (Acórdão 1340384, 07434741320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão da tutela de urgência pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995, do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição da antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator